Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731980-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MARIA LUIZA DA COSTA GONCALVES DE ALMEIDA, ROSA MARIA COSTA CABRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO À APELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA MULTA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO NA DECISÃO LIMINAR. JUROS SOBRE OS DANOS MORAIS. MOMÓRIA DE CÁLCULOS. NÃO APRESENTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação contra decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela apelante/executada para reconhecer o excesso da penhora, determinado o decote. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente, como pressuposto necessário à admissibilidade de sua insurgência, a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, no qual a parte postula nova decisão, sem indicar os motivos para a reforma ou nulidade do provimento judicial hostilizado. 3. Por se tratar de pena por descumprimento de obrigação, o valor das astreintes somente pode ser cobrado se caracterizado o inadimplemento. No caso, a apelante não demonstrou que a devedora originária cumpriu a medida liminar, o que afastaria a aplicação da sanção. 4. A vedação de cominação de cláusula penal que exceda a obrigação principal, disposta no artigo 412 do Código Civil, não se confunde com as medidas autorizadas pelo Código de Processo Civil como meio de induzir o obrigado ao adimplemento de obrigações específicas contidas na ordem judicial. 5. Para a fixação das astreintes deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a sua natureza cominatória da multa. 6. Ao alegar que o autor pleiteia quantia superior ao devido, cumpre ao embargante indicar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado, nos moldes do § 4o, do referido diploma processual. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 525, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que o valor pleiteado a título de astreinte é inexigível, uma vez que não foi intimada pessoalmente no cumprimento de sentença; c) artigos 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 412 e 884, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o valor arbitrado à título de multa reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitados ao proveito econômico da demanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada afronta aos artigos 525, §1o, inciso III, 537, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 412 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028